Tribunal: TJSP
Processo: 1021691-15.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade com relação à Taxa de juros, capitalização de juros e utilização da Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na cobrança da Tarifa de Cadastro. Existência de Ilegalidade na cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e da Tarifa de Avaliação do Bem. Precedente. Ação ora julgada parcialmente

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade com relação à Taxa de juros, capitalização de juros e utilização da Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na cobrança da Tarifa de Cadastro. Existência de Ilegalidade na cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e da Tarifa de Avaliação do Bem. Precedente. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.